Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-22.2022.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-22.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA MILENA DA SILVA PEREIRA BRASIL - CPF: 002.460.701-02 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001271-22.2022.8.11.0051

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA – USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A abertura fraudulenta de conta bancária com dados pessoais de terceiro gera danos morais indenizáveis. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da abertura, sob pena de configuração do dever de indenizar.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042004-60.2022.8.11.0041

APELAÇÃO Nº 1001271-22.2022.8.11.0051

APELANTE
: Banco Bradesco S.A

APELADO
: Fernanda Milena Da Silva Pereira Brasil

1ª Vara de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A
.

Ação
: Declaratória, movida por
Fernanda Milena Da Silva Pereira Brasil em face de Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes. Condenou o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Determinou o cancelamento da conta averta em nome da autora, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 218494173): Sustenta a reforma da sentença, porquanto alega que o valor arbitrado para a indenização por danos morais é excessivo e desproporcional, pois não foi devidamente fundamentada a sua responsabilidade no caso. Afirma que a autora não demonstrou qualquer vínculo com os danos morais sofridos e que o valor arbitrado configura enriquecimento sem causa.

Defende que o dano moral não se configurou, pois a autora poderia ter evitado o agravamento do dano ao comparecer na agência para regularizar sua situação.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que, caso não seja reconhecida a improcedência da ação, seja reduzido o valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo provimento (Id. 218494177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001271-22.2022.8.11.0051

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A
.

Ação
: Declaratória, movida por
Fernanda Milena Da Silva Pereira Brasil em face de Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes. Condenou o banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Determinou o cancelamento da conta averta em nome da autora, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o valor da condenação arbitrado a título de danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

No presente caso, a autora alega que uma conta bancária foi aberta em seu nome, sem seu conhecimento e com uso indevido de seus dados. A conta foi utilizada para aplicar golpes em terceiros, o que prejudicou a imagem e a honra da autora.

O banco não conseguiu provar que a conta bancária, utilizada para receber o dinheiro da vítima do golpe, foi aberta pela autora. A ausência de provas válidas que comprovem a abertura pela requerente demonstra a falha do banco em cumprir com seu dever de diligência, o que gera o dever de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie. Assim, verifica-se que é caso de redução.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
apenas para fixar o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024